Tribunal: TJDFT
Processo: 0740900-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. NASCIMENTO DA CRIANÇA DURANTE O CURSO PROCESSUAL. CONVERSÃO DOS ALIMENTOS GRAVÍDICOS EM PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DEFINIDO EM SEDE LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria devolvida centra-se na possibilidade de concessão dos alimentos gravídicos no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo.
II. Sucede que no curso da demanda foi noticiado o nascimento da criança, que foi devidamente registrada pelo genitor (ora agravado), de sorte que a ação de alimentos gravídicos foi convertida para ação de alimentos pelo e. Juízo a quo.
III. O estabelecimento da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi ponderado no caso concreto, dada a ausência de informação acerca das condições financeiras do genitor.
IV. Dessa forma, ficam convertidos os alimentos gravídicos em alimentos provisórios, e mantido o quantum alimentar definido liminarmente em 15% (quinze por cento) do salário-mínimo.
V. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.